Tribunal: TJBA
Processo: 8020343-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020343-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON CAVALCANTE BRITO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO MEDIO SUL BAIANO LTDA - SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO

Advogado(s)
:
DANILO FONTES DA SILVA, THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO PROMOVIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INCORREÇÕES NO AUTO DE AVALIAÇÃO. VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA PARA AFIRMAR QUE HOUVE CORRETA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA ESCOLHESSE OS 100 HECTARES DECOTADOS E AVALIADOS. TERRENO QUE POSSUI AO TODO 297 HECTARES. RISCO DE INUTILIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DEMASIADA DA ÁREA REMANESCENTE, PREJUDICANDO OS DEMAIS PROPRIETÁRIOS, INCLUSIVE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E BENFEITORIAS ENCONTRADAS. VIOLAÇÃO FRONTAL AO ART. 872,
CAPUT
E INCISO I, DO CPC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUTOS DE AVALIAÇÃO QUE, POR DUAS VEZES, JÁ SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA PRECIFICAÇÃO DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA O AUTO DE AVALIAÇÃO. ART. 873, INCISO I DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEVE SER INDEFERIDO. CONDUTA CONTRADITÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO QUE FOI FORMULADO POR OUTREM EM AUTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8020343-60.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante EDILSON CAVALCANTE BRITO e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO MEDIO SUL BAIANO LTDA - SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, 18 de março de 2024.